Tribunal: CARF
Processo: 13706.002391/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002391/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.546 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ROBERTO TAKAHASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
23/03/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002391/2009-48
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002391/2009-48

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 23.614,45.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua defesa, apresenta os comprovantes médicos no valor total de R$
17.114,15 (fls. 11/17). Esclarece que o recibo referente à Policlínica Geral do Rio de
Janeiro foi extraviada. Apresenta DARF pago referente à parte não contestada (fl. 17)
e simulação de DIRPF retificada (fls. 18/21).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-56.225 (e-fls. 72/74), os membros da 20a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Em princípio, cumpre observar que o Impugnante não contestou a glosa de R$
6.500,00, referente à Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Dessa forma, torna-se
necessária a aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no 7.574/11, com relação a
essa matéria, consolidando o imposto suplementar resultante de R$ 1.042,08, já pago
através de DARF à fl. 17.
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
DESPESAS MÉDICAS
Reproduzimos, inicialmente, os arts. 73 e 80 do Decreto no 3.000/99
Regulamento do Imposto de Renda RIR 99, acerca do assunto:
...
Ressaltamos que este julgamento tem como objeto somente as glosas mantidas
após a revisão do lançamento e contestadas pelo Contribuinte, quais sejam aquelas
referentes a Ana Ellys S.V. Pimenta (R$ 5.000,00) e Andrea C.V. Antunes (R$
9.000,00). A Fiscalização consignou que os comprovantes apresentados não se
revestiam das formalidades previstas no art. 80, §1o, inc. III, do RIR/99 (fl. 44).
Através dos comprovantes referentes às profissionais Andrea (fls. 59/64) e Ana
(fls. 65/68), constatamos que persiste a falta de indicação do endereço das
profissionais, a teor do dispositivo apontado pela Fiscalização, motivo por que deve
ser mantida a glosa do valor de R$ 14.000,00.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002391/2009-48

Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, resultando na manutenção do imposto suplementar no valor de R$
3.850,01, acrescido de multa de ofício (75%) e juros.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
85/86), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
1. Em relação a dedução as despesas com fisioterapeutas, a luz do inciso III, do
parágrafo 2 do art. 8 da Lei n 9.259,95, regulamentado 80 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda-ROR/99), o requerente junta aos autos declaração
que atende todas as condições do citado preceito legal, onde se encontram
especificados a natureza dos serviços prestados, quem recebeu o tratamento, quem
pagou pelas despesa, o nome, endereço, numero de inscrição profissional, bem como o
n do C.P.F de quem recebeu.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, relativas aos profissionais
Ana Ellys dos Santos Vargas Pimenta e Andrea Coutinho Vaz Antunes, no valor total de R$
14.000,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002391/2009-48

Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********23.614,45, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 74), foi a
seguinte:
Através dos comprovantes referentes às profissionais Andrea (fls. 59/64) e Ana
(fls. 65/68), constatamos que persiste a falta de indicação do endereço das
profissionais, a teor do dispositivo apontado pela Fiscalização, motivo por que deve
ser mantida a glosa do valor de R$ 14.000,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002391/2009-48

eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o único empecilho para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco é a ausência do endereço dos prestadores naqueles documentos.
Como visto, com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls.
60/68) daquelas despesas médicas.
Agora, em sede recursal, declarações (e-fls. 87/88), emitidas pelas respectivas
profissionais, relativamente aos tratamentos médicos glosados por esta notificação de
lançamento, constando o seu endereço completo.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 14.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002391/2009-48

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital